Tribunal: TJDFT
Processo: 0715715-14.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO ACORDO FIRMADO. RECONHECIMENTO ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE EFEITOS RETROATIVOS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. AJUSTE NA PROPORCIONALIDADE DO PERCENTUAL ARBITRADO.
1. O reconhecimento do ato ilícito, consistente no cancelamento indevido do cartão de crédito, não resulta na manutenção do contrato firmado entre as partes, por tempo indeterminado.
2. A impossibilidade fática de determinação de habilitação do cartão, no tempo pretérito, apresenta como alternativa viável a indenização pelo dano causado.
3. Conquanto se reconheça certo grau de subjetividade que também envolve a fixação do quantum, a título de dano moral, há critérios objetivos a serem observados, quais sejam: as circunstâncias do fato, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. A autora sucumbiu em parte menor do pedido, sendo legítima a pretensão de imputar ao réu a maior parcela do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e das despesas processuais, na forma prevista no artigo 86 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido em parte.